Tribunal: TJDFT
Processo: 0706775-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITAS. CADASTRO. REINSERÇÃO DO NOME DA COMPANHEIRA FORA DO PRAZO LEGAL. INDEFERIMENTO. PORTARIA DA VEP. DIREITO NÃO ABSOLUTO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO NOME PELO PRÓPRIO APENADO. DECISÃO MANTIDA.
1. O direito de visitas não é absoluto ou irrestrito, podendo ser restringido ou suspenso, a depender das circunstâncias do caso concreto, nos termos do art. 41, parágrafo único, da LEP.
2. Não há ilegalidade na edição de Portarias voltadas ao adequado e eficaz funcionamento do sistema penitenciário, incluídas aí a eleição de regras e critérios para a visitação dos presos, vez que se encontram entre as atribuições do juiz de execução penal a adoção de medidas de caráter administrativo.
3. Na hipótese, correta a decisão que indeferiu o requerimento de re-inclusão da companheira do apenado, fora do prazo estipulado, uma vez que, conforme consignado, tal regra deve ser aplicada a todos os presos de forma isonômica, a teor do disposto no art. 13 da Portaria no 199, de 2022, da SEAPE.
4. No presente caso, a exclusão do nome da companheira se deu a pedido do próprio interno, no período disponibilizado pela unidade prisional para a atualização do cadastro de visitantes, não havendo motivo para alegar qualquer irregularidade cometida pela direção prisional.
5. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.